Tribunal: STF
Processo: RE 92890
Classe: RE
Órgão julgador: FIRMINO PAZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-08-07
Data de publicação: 1981-08-07

Ementa:
NÃO HÁ CERCEAMENTO DE DEFESA, SE, PODENDO RECORRER DE ACTO JUDICIAL
NEGATIVO DE OUVIR OUTRAS TESTEMUNHAS ARROLADAS, NÃO NO FIZERA O
RECORRENTE, E DERA LUGAR A PRECLUSAO DO PODER JURÍDICO DE RECORRER.
SE HOUVE, NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE, REALIZAÇÃO DE
PROVA TESTEMUNHAL, NÃO SE NEGOU VIGENCIA AO PREVISTO NO ARTIGO 400
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
NÃO CABE O REEXAME DE PROVAS, POR VIA OBLIQUA, AO JULGAMENTO DE
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.